Tribunal: TJBA
Processo: 8068455-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068455-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MILTON CESAR ALVES FORTE

Advogado(s)
:
WALTER ALVES SOARES

AGRAVADO: INSTITUTO PARAR - EDUCACAO, FROTAS & MOBILIDADE CORPORATIVA S/S LTDA

Advogado(s)
:
FABIANO NAKAMOTO

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Exceção de Pré-Executividade. Ausência de exigência de custas processuais. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo de origem que determinou o recolhimento de custas processuais em Exceção de Pré-Executividade. O Agravante sustenta que inexiste previsão legal para o pagamento de custas na apresentação desse tipo de incidente, formulado por simples petição, motivo pelo qual requer a reforma da decisão.

II. Questões em discussão

A controvérsia envolve duas questões principais:

(i)
saber se é exigível o recolhimento de custas processuais para a apresentação de Exceção de Pré-Executividade; e

(ii)
saber se, à luz da jurisprudência e da natureza do incidente, a decisão agravada deve ser reformada.

III. Razões de decidir

A Exceção de Pré-Executividade, admitida pela jurisprudência, constitui instrumento de defesa do
executado
para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindem de dilação probatória, sendo apresentada mediante simples petição.

Não há previsão legal que imponha o recolhimento de custas processuais para o manejo da Exceção de Pré-Executividade, conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios, razão pela qual se mostra indevida a exigência imposta pelo juízo a quo.

Diante disso, a decisão que determinou o recolhimento de custas revela-se contrária à orientação dominante, impondo-se sua revogação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.
Decisão agravada revogada para afastar a exigência de recolhimento de custas processuais na Exceção de Pré-Executividade.

Teses de julgamento:

“1. A Exceção de Pré-Executividade, por ser apresentada por simples petição e não possuir disciplina legal específica, não exige recolhimento de custas processuais.”

“2. É indevida a determinação judicial que condiciona o conhecimento da Exceção de Pré-Executividade ao pagamento de custas.”

Dispositivos relevantes citados:

– CPC/2015, art. 300.
– Enunciado Administrativo n.º 3 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

– TJSP, AI 2101814-84.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, j. 15/07/2024.
– TJRN, AI 0802337-91.2023.8.20.0000, Rel. Des. João Batista Rebouças, j. 18/05/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.